Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015255-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), ISABELLA BALDUINO DE SOUZA - CPF: 049.410.431-70 (AGRAVANTE), SILVIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 088.187.111-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. IMPACTOS CLIMÁTICOS E MERCADOLÓGICOS COMPROVADOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS IDENTIFICADAS EM CÉDULAS RURAIS. SÚMULA 298 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Silvio Xavier de Souza e Isabella Balduino de Souza contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural em trâmite na ação de execução no 1000083-29.2024.8.11.0049, até o julgamento final da ação revisional no 1002353-26.2024.8.11.0049. Os agravantes alegam direito à prorrogação do cronograma de pagamento em razão de eventos climáticos e de mercado que impactaram gravemente a atividade agropecuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) determinar se os agravantes fazem jus à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes das cédulas rurais, com base no direito à prorrogação do crédito rural e na identificação de cláusulas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ conferem ao mutuário rural o direito subjetivo à prorrogação da dívida, desde que demonstrada a efetiva incapacidade de adimplemento por fatores alheios à sua vontade, como eventos climáticos e de mercado.

4. A documentação juntada demonstra pedido administrativo tempestivo de prorrogação da dívida, devidamente protocolado e recebido pela instituição financeira, com posterior negativa desmotivada da cooperativa recorrida.

5. O laudo técnico anexado atesta impactos severos na atividade rural dos agravantes, como seca prolongada, perda de rebanho e desvalorização do mercado pecuário, resultando em queda significativa da receita bruta entre os anos de 2022 e 2023.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a essencialidade dos bens vinculados à atividade rural como fundamento para medidas excepcionais que assegurem a continuidade da produção e do sustento do produtor, sendo legítima a suspensão de atos executivos em tais hipóteses.

7. O imóvel rural objeto da execução, com 2.420 hectares, é o bem sobre o qual recai a hipoteca e integra diretamente a atividade produtiva dos agravantes, razão pela qual sua preservação é indispensável à continuidade da produção agropecuária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para suspender a execução e impedir a inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento da ação revisional relativa às cédulas rurais discutidas.

Tese de julgamento:

1. O mutuário rural tem direito subjetivo à prorrogação da dívida quando demonstrada a incapacidade de adimplemento por fatores externos, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

2. A negativa imotivada da instituição financeira ao pedido de prorrogação, regularmente formulado e instruído com documentação técnica, é ilegítima e autoriza a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida.

3. A essencialidade do bem objeto da hipoteca, assim como do crédito do produtor rural, justifica a suspensão da execução como medida necessária à preservação da atividade produtiva e da respectiva fonte de renda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 1015255-27.2025.8.11.0000, interposto por SILVIO XAVIER DE SOUZA e ISABELLA BALDUINO DE SOUZA, com o objetivo de que os contratos objetos da ação de origem tenham a sua exigibilidade suspensa na ação de execução no 1000083-29.2024.8.11.0049 até o trânsito em julgado da demanda de ação revisional no 1002353-26.2024.8.11.0049r, que tramitam perante a 2a Vara de Vila Rica - MT.

Em decisão, ora agravada, o magistrado a quo negou a tutela de urgência por entender ausente a probabilidade do direito e considerar que a penhora do imóvel não configura risco de dano irreparável.

Irresignada, a parte autora da ação agravada, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, e alega em suas razões que foram preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do alongamento rural, destacando a existência de elementos probatórios robustos que evidenciam a probabilidade do direito, especialmente laudo técnico que atesta prejuízos significativos na atividade agropecuária em razão de fatores climáticos e de mercado, os quais comprometeram sua capacidade de adimplemento.

Argumenta que o direito à prorrogação do crédito rural encontra amparo legal no Decreto-Lei no 167/67, na Lei no 4.829/65 e em diversas normativas do Manual de Crédito Rural, sendo qualificado como direito subjetivo do mutuário. Assevera que a negativa imotivada da instituição financeira à prorrogação requerida viola esse arcabouço normativo, sendo a documentação apresentada suficiente para demonstrar a necessidade de readequação do cronograma de pagamento.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade das obrigações previstas nas cédulas rurais pignoratícias e determinar a retirada e/ou abstenção da inscrição dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes, ao menos até o julgamento final da demanda revisional.

Contrarrazões sob ID. 292303355, em que informam que os agravantes solicitaram administrativamente a prorrogação do cronograma de pagamento da dívida, porém o pedido foi negado pela cooperativa agravada com base nos termos contratuais e na legislação vigente. Embora os agravantes aleguem dificuldades financeiras decorrentes de fatores como eventos climáticos extremos, perda de rebanho e aumento de custos operacionais, os documentos e laudos apresentados não comprovariam de forma inequívoca a existência dos requisitos legais para concessão da prorrogação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELLA BALDUINO DE SOUZA e SÍLVIO XAVIER DE SOUZA em face de decisão proferida nos autos da ação mandamental e revisional ajuizada contra SICREDI ARAXINGU.

Cuida-se de recurso com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos discutidos na ação de origem, que estão sendo executados judicialmente. A parte agravante busca impedir que a instituição financeira agravada continue a cobrança ou mantenha registros de inadimplência enquanto tramita a ação revisional, cujo propósito é discutir a legalidade dos termos contratuais.

A ação revisional que origina o presente agravo de instrumento tem por objeto o reconhecimento da inexigibilidade de cobranças decorrentes de contrato rural, com base no direito à prorrogação do crédito rural, negado ao produtor mesmo diante da confissão da instituição financeira e da comprovação de pedido administrativo regular. A tese está amparada na Súmula 298 do STJ e em jurisprudência consolidada, que garantem ao produtor a prorrogação do crédito conforme sua capacidade de pagamento, nos termos do Manual de Crédito Rural.

A parte agravante sustenta que foram preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida, destacando a existência de elementos probatórios robustos que evidenciam a probabilidade do direito, especialmente laudo técnico que atesta prejuízos significativos na atividade agropecuária em razão de fatores climáticos e de mercado, os quais comprometeram sua capacidade de adimplemento.

Argumenta que o direito à prorrogação do crédito rural encontra amparo legal no Decreto-Lei no 167/67, na Lei no 4.829/65 e em diversas normativas do Manual de Crédito Rural, sendo qualificado como direito subjetivo do mutuário. Assevera que a negativa imotivada da instituição financeira à prorrogação requerida viola esse arcabouço normativo, sendo a documentação apresentada suficiente para demonstrar a necessidade de readequação do cronograma de pagamento.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade das obrigações previstas nas cédulas rurais pignoratícias e determinar a retirada e/ou abstenção da inscrição dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes, ao menos até o julgamento final da demanda revisional.

Esta relatoria, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento, decidiu pelo seu indeferimento. Fundamentou não haver elementos suficientes para modificar a decisão recorrida, notadamente por ausência de prova inequívoca da efetiva impossibilidade de adimplemento das obrigações pactuadas.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o ora agravante comprovou o pedido de prorrogação por meio do documento juntado sob ID. 175724927, demonstrando de forma inequívoca a solicitação formal da medida.

Além disso, restou comprovada a remessa do referido pedido por via postal, conforme o mesmo ID. 175724927, bem como o efetivo recebimento pela cooperativa em 03/04/2024, nos termos do comprovante juntado sob ID. 175724929. Apesar disso, houve resposta negativa por parte da instituição financeira, conforme se verifica no documento anexado sob ID. 175724930.

Por sua vez, o parecer técnico elaborado e anexado sob ID. 175724917, concluiu pela existência de cláusulas abusivas nas Cédulas de Crédito C20821167-1 e C20831218-4 firmadas entre Isabella Balduino de Souza e o Sicredi Araxingu, destacando a ilegalidade da correção do saldo devedor pela taxa DI-Cetip Over, a capitalização diária sem indicação da taxa efetiva, a cobrança de juros de mora superiores em desacordo com o Decreto-Lei 167/67, e a aplicação de taxas de juros superiores à média de mercado para crédito rural; os recálculos indicaram excessos de cobrança que variaram de R$ 540,65 a R$ 62.558,79, dependendo do cenário considerado, recomendando-se a revisão contratual e o afastamento das cláusulas abusivas.

A análise da Cédula C20821167-1 revelou cláusula que previa correção do saldo devedor pela taxa referencial DI-Cetip Over, acrescida de 4,1% ao ano, o que contraria a Súmula 176 do STJ e o entendimento do REsp no 2081432/SC, segundo os quais é nula a cláusula que vincula o contrato a índice não oficial de correção monetária. A cobrança com base nesse índice foi, portanto, considerada abusiva.

Em relação à Cédula C20831218-4, embora o título não contenha expressamente a nomenclatura "Cédula Rural Hipotecária", foi constatado que a operação possui essa natureza, visto que envolveu hipoteca de imóvel rural. Sendo assim, aplicam-se as normas específicas do crédito rural, como o Decreto-Lei 167/67 e a Lei da Usura (Decreto 22.626/1933), que limitam os juros a 12% ao ano.

Os cálculos apresentados indicaram encargos efetivos que superam de forma significativa as taxas médias de mercado apuradas pelo Banco Central. A sobretaxa variou entre 88,907% e 106,968% ao longo das parcelas vencidas. Tal constatação reforçou a necessidade de revisão contratual para adequação dos encargos ao limite legal.

De igual forma, o laudo técnico de perdas de produção (ID. 175724931 autos originários), elaborado por engenheira agrônoma habilitada e solicitado pelos produtores rurais Isabella, Jairo e Silvio de Souza, relata que a significativa redução dos preços dos bezerros nos anos de 2022 e 2023, associada à seca prolongada e ataques de predadores que causaram a morte de 20% das matrizes, resultou em grave comprometimento da receita bruta da atividade pecuária da família.

Apresentam-se comparativos entre a receita bruta esperada e a efetivamente obtida nos anos de 2022 e 2023. No ano de 2022, esperava-se receita de R$ 195.000,00 com bezerros machos e R$ 160.550,00 com fêmeas, totalizando R$ 355.550,00. Contudo, obteve-se R$ 143.000,00 com machos e R$ 104.000,00 com fêmeas, totalizando R$ 247.000,00.

Em 2023, a expectativa era de R$ 165.750,00 e R$ 126.750,00, respectivamente, totalizando R$ 292.500,00, mas obteve-se R$ 97.500,00 e R$ 59.150,00, totalizando R$ 156.650,00. Esses dados evidenciam perda expressiva de receita bruta nos dois exercícios, com agravamento no último ano.

Além da expressiva desvalorização dos preços, o laudo técnico aponta a ocorrência de seca severa na região, comprometendo a oferta de pastagem e exigindo suplementação alimentar onerosa. Agrava-se o cenário com ataques de predadores, que culminaram na perda de cerca de 20% das 200 matrizes, comprometendo o ciclo produtivo subsequente. Os dados evidenciam sensível discrepância entre a receita projetada e a efetivamente auferida, aprofundando o desequilíbrio econômico da propriedade.

A jurisprudência desta Egrégia Corte tem reiteradamente assentado que a imprescindibilidade do bem ao regular exercício da atividade produtiva configura fator de inegável relevo para a preservação da posse em favor do devedor:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À MORA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – SÚMULA 298 DO STJ – ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE RURAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE - RECURSO PROVIDO. 1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ. 2. Demonstrada a existência de notificação extrajudicial solicitando a prorrogação do prazo antes do vencimento das parcelas, bem como a frustração de safra em decorrência de problemas climáticos, deve ser reconhecido o direito à prorrogação da dívida rural. 3. Tratando-se de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva do agravante e ao seu sustento, é cabível, em caráter excepcional, a sua manutenção na posse dos bens, como medida que visa preservar a capacidade produtiva e a própria fonte de renda que possibilitará o adimplemento futuro da dívida.” (TJMT - Número Único: 1000684-51.2025.8.11.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/07/2025).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE — MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS — BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR — MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE — POSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO DO STJ — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola. (TJ-MT 10221715320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)"

A análise detida dos autos revela que os agravantes lograram demonstrar, com documentação idônea e respaldo técnico, a ocorrência de eventos excepcionais que afetaram substancialmente sua capacidade de cumprir as obrigações pactuadas, conforme exigido pelo Manual de Crédito Rural e pela jurisprudência do STJ.

O laudo técnico atesta impactos severos na atividade agropecuária em razão de seca prolongada, perdas no rebanho e desvalorização do mercado, fatores que comprometeram a geração de receita. Ademais, restou comprovada a formulação tempestiva de pedido administrativo de prorrogação, acompanhado de documentação adequada, sendo a negativa da cooperativa desprovida de motivação legítima, em afronta ao direito subjetivo do mutuário, nos termos da Súmula 298 do STJ.

A jurisprudência desta Corte reconhece a essencialidade dos bens vinculados à atividade rural como fundamento para medidas excepcionais que preservem a posse produtiva e permitam a readequação contratual.

No caso, a dívida está garantida por hipoteca sobre imóvel rural de 2.420 hectares, avaliado em R$ 15.656.835,33, de propriedade de Silvio Xavier de Souza. Trata-se de bem essencial à atividade agropecuária, o que justifica a concessão da medida para evitar prejuízos irreversíveis à produção e à subsistência do produtor.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para determinar a suspensão da execução promovida pela parte agravada, bem como vedar a inscrição do nome da parte agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação revisional agravada, em face das cédulas rurais ora discutidas neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025